Tribunal: TJPA
Processo: 0003883-21.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003883-21.2010.8.14.0201

APELANTE: ROGER DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em estrita obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, em atenção às peculiaridades e particularidades do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade.

2. Não há de se olvidar que a escorreita valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, haja vista que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23/2016, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

4. Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do crime de homicídio qualificado, nos moldes do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ROGER DOS SANTOS DE SOUZA
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, que acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 11497269, que no dia
18 de julho de 2010
, por volta das 21h40min, à atura do KM 08 da Rodovia Augusto Montenegro, próximo À área do Riso, Bairro Parque Guajará, no distrito de Icoaraci/PA, o denunciado
Roger dos Santos de Souza
, ora apelante, na companhia do menor adolescente
M. P. L. da S.
, assinou a golpes de faca o nacional
Danilo de Oliveira Barbosa
.

Segundo restou apurado, a vítima se encontrava às margens da Rodovia Augusto Montenegro, em uma parada de ônibus, quando o ora apelante e o menor adolescente observaram a sua presença no local e partiram ao seu encontro.

Relatou que, ao se aproximar da vítima, o ora apelante a esfaqueou pelas costas, sendo que, neste momento, o ofendido ainda tentou fugir, no entanto, foi alcançado pelos agressores e novamente foi esfaqueado por várias vezes.

Ato contínuo, o ora apelante e o menor adolescente se evadiram do local, ao passo que a vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Aberlado Santos, porém, a equipe médica constatou que ela já havia falecido.

Posteriormente, restou apurado que o ora apelante nutria um histórico de inimizade com a vítima, incluindo tentativas de homicídio, fato este que originou a vingança e culminou no delito em questão.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
e
artigo 244-B, do ECA – Lei nº 8.069/1990
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de setembro de 2014
, ID 11497270, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
20 de setembro de 2020
, ID 11497363, e a
sentença condenatória
em
11 de julho de 2023
, ID 18488347.

Em suas
razões recursais
, ID 18890874, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, para que seja a pena base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19083473, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19940275, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por ausência de amparo legal.

É o que cabia
relatar
. Ao
revisor (a)
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ROGER DOS SANTOS DE SOUZA
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, que acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
:

Neste particular, a combatente defesa objetiva o
redimensionamento
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
, aduzindo que o juízo
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, sem apresentar fundamentação idônea.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
14 (catorze) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a
reprovação
e
prevenção
do
crime de homicídio qualificado
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas
circunstâncias atenuantes
ou
agravantes da pena
, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram valoradas
causas de aumento
ou de
diminuição da reprimenda
, razão pela qual a pena foi estabilizada no
patamar definitivo
de
14 (catorze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”
.

Sobre o tema, leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Ademais, na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base.

Conveniente mencionar que
“a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena- base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp nº 1.828.230/PR, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em 18/06/2024, DJe de 20/06/2024).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que
“
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal”
. (STF – HC nº 214.701 AgR/SC, Relator (a): Ministro
Roberto Barroso
, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/06/2022).

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição
desfavorável
das circunstâncias judiciais atinentes a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, em estrita obediência ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, em atenção às peculiaridades e particularidades do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade.

Não há de se olvidar que a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, haja vista que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23/2016
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

Sobre o tema, colaciono a
jurisprudência
do Colendo
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3.
Insere-se a dosimetria dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
. 4. No caso,
verifica-se que a Corte a quo apresentou fundamentação concreta e idônea para conferir maior desvalor à culpabilidade do paciente, destacando o fato de que, além de já ter provocado lesões na vítima ao prensá-la entre dois veículos, ainda a golpeou com um pedaço de pau para machucá-la ainda mais, o que demonstra, de fato, uma maior gravidade e autoriza o aumento da reprimenda
. 5. Não obstante o quantum das penas e a primariedade técnica do réu, o regime inicial semiaberto foi fixado mediante a utilização de fundamentação concreta, destacando as instâncias locais a presença de circunstância judicial negativa em um dos crimes, bem como a gravidade concreta de ambos os delitos, praticados mediante intensa agressividade, com o uso de violência extrema contra duas vítimas (uma delas idosa), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 901.630/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2024, DJe de 03/07/2024.)

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TRÊS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO IDÔNEA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR FATO ANTERIOR AO OCORRIDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de nº 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. A
culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. No caso, aferido que o modus operandi do acusado denota grau exacerbado de dolo, que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal, pois o crime foi premeditado e praticado em concurso de agentes, a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser valorada negativamente na fixação da pena-base
. 3. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina. Na espécie, consta certidão que se amolda aos requisitos supracitados, sendo inviável a exclusão da análise negativa dos antecedentes do réu. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT - Acórdão 1869648, 07051147020208070012, Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/05/2024, Publicado no DJE: 10/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 121, §2º, IV, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29, CAPUT E §1º, AMBOS DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DOSIMETRIA. 1.
PRETENDIDA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CABIMENTO
.
DELITO PREMEDITADO E PRATICADO COM PARTICULAR FRIEZA, QUE ULTRAPASSA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE INDICAM O GRAU ELEVADO DO DOLO E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. 2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONDUTA CRIMINOSA QUE RESULTOU PROVOCOU EXTENSA CICATRIZ NA REGIÃO DA CABEÇA E NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VÍTIMA QUE, MESMO DEPOIS DE DECORRIDO 2 (DOIS) ANOS DOS FATOS, SENTIA DOR NA REGIÃO DA LESÃO CAUSADA POR UM GOLPE DE FACÃO. TRANSBORDAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. 3. (...). 4.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. CRIME PERPETRADO EM PRAÇA PÚBLICA, NA PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS, INCLUINDO CRIANÇAS E FAMILIARES DA VÍTIMA. CENÁRIO QUE DENOTA MAIOR GRAVIDADE NA CONDUTA PERPETRADA, A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA
. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/SC - Apelação Criminal n. 5000557-89.2020.8.24.0216, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator (a): Desembargadora AN
a Lia Moura Lisboa Carneiro
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2024).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Por tais motivos,
não merece agasalho a pretensão recursal em epigrafada
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora atacada.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/08/2024